Tribunal: TJES
Processo: 5003117-87.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003117-87.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: JOAO OLIMPIO DA SILVA FILHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003117-87.2021.8.08.0030

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOAO OLIMPIO DA SILVA FILHO

JUIZ RELATOR:

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Em síntese, o agravante alega que não foi regularmente intimado da decisão proferida no acórdão de Id. 3767740, por isso, chamou o feito à ordem para que fosse regularizado o trâmite processual.

Em sede de decisão monocrática, este juízo dispôs que:

[...]Alega o recorrente não ter sido intimado do acórdão de ID nº 3767740, contudo, nota-se que em 11/10/2022, o recorrente foi devidamente intimado por meio do Diário da Justiça Eletrônico sobre a data que começaria a contar o prazo para apresentação de eventual recurso (16/11/2022). Portanto houve a intimação pessoal, conforme dispõe o art. 5º, §6º da Lei 11.419/2006, e o acórdão transitou em 07/12/2022, conforme certidão de ID nº 3771065.

Em vista disso, apresentou Agravo Interno, sob o fundamento que a intimação pessoal, feita via meio eletrônico, carga ou remessa, é prerrogativa da Advocacia Pública.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Em análise ao presente recurso, entendo que assiste razão à parte agravante.

De início, conforme alegado pelo agravante, a prerrogativa de intimação pessoal dos Advogados Públicos é estipulada no parágrafo inicial do artigo 183 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) e no artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, especialmente para notificações via meios digitais, que tem a contagem do prazo processual para manifestação iniciada a partir do recebimento da intimação.

Nesse sentido, já é pacificado no Superior Tribunal de Justiça que não há ofensa à prerrogativa de intimação pessoal prevista no art. 183 do CPC, quando o ente público deixa de realizar o necessário cadastramento do Sistema de Intimação Eletrônica, nos termos do art. 1.050 do CPC, sendo válida a intimação por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

Desse modo, uma vez que a Procuradoria Geral do Estado possui cadastro no sistema do PJE, entendo que a intimação deveria ter ocorrido conforme disposto nas leis mencionadas e, portanto, deve ser reconhecido e provido o presente agravo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do AGRAVO e dou-lhe PROVIMENTO, para chamar o feito à ordem e tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado de ID.3918895, diante da ausência de intimação válida.

Desse modo, DETERMINO a intimação do agravante para, no prazo legal, se manifestar, caso deseje, quanto ao acórdão.

Sem condenação em custas e honorários.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)